Tribunal: TJES
Processo: 5028500-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028500-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028500-82.2025.8.08.0012

RECTE.: VIVO S.A.

RECDO.: GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18629199) interposto pela Ré. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18629208), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18629199), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE
ROAMING
INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS CUSTOS NA EUROPA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Vivo S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, e declarou a inexistência dos débitos decorrentes das diárias avulsas do serviço “Vivo Travel”, condenando a ré a restituição do valor de R$ R$642,72 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nos fatos, a parte autora narra que foi cobrada pelo serviço “Vivo Travel” que não contratou. Conta que realizou uma viagem a Suécia, porém fez a aquisição de outro chip para a utilização dos serviços de telefonia.

A ré, em sua defesa, sustentou a regularidade de sua conduta, afirmando que o serviço cobrado se encontra previsto no plano contratado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) houve falha na prestação do serviço pela operadora consubstanciada em cobrança indevida de
roaming
internacional, (ii) se restam configurados o direito à repetição do indébito em dobro e os danos morais indenizáveis, (iii) a adequação do quantum fixado à título de indenização considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da falta de provas da contratação do serviço de roaming internacional: No caso dos autos, verifica-se, a partir da documentação acostada, que a requerida busca justificar a legalidade da cobrança ao sustentar que o plano contratado pelo autor contempla o serviço “Vivo Américas”. Afirma, ainda, que a cobrança de roaming lançada na fatura decorre de suposta utilização do serviço em território estrangeiro, especificamente na Suécia, país não abrangido pelo referido plano. Todavia, incumbia à ré demonstrar a efetiva contratação e concordância do autor quanto às condições do serviço (roaming Suécia), mediante a juntada do contrato ou de elementos comprobatórios idôneos. Trata-se de serviço de alto custo que não admite submissão automática do consumidor. Não tendo se desincumbido de tal ônus, resta fragilizada a legitimidade da cobrança questionada. Assim, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito, bem como da condenação à restituição dos valores indevidamente cobrados em decorrência do serviço.

Repetição do indébito na modalidade dobrada: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, independe da demonstração do elemento volitivo do fornecedor, sendo suficiente a constatação de que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp 676608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020). No caso dos autos, a cobrança de valores por serviços não contratados, evidencia violação aos deveres de lealdade e transparência, caracterizando conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Desse modo, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Da existência de dano moral indenizável: no tocante à indenização por danos morais, entendo configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da resistência injustificada da requerida em atender às contestações do consumidor. A necessidade de reiteradas e infrutíferas tentativas de solução administrativa, culminando no ajuizamento da presente demanda, evidencia a perda relevante de tempo útil, caracterizando violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)